Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701780-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIAS BEZERRA DE SOUZA AGRAVADO: LIDIANE CARDOSO HONDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por IZAIAS BEZERRA DE SOUZA (executado) em face de decisões proferidas pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Cumprimento De Sentença Contra a Fazenda Pública, processo no 0708395-48.2022.8.07.0017, ajuizada por LIDIANE CARDOSO HONDA (parte exequente/agravada), acolheram parcialmente a impugnação apresentada pelo executado. Em consulta aos autos principais, processo no 0708395-48.2022.8.07.0017, verifica-se que, em 16/09/2024, foi prolatada sentença homologando o acordo havido entre as partes visando à composição da lide (ID 211195414, dos autos principais). A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito